Tribunal: TRF3
Processo: 5274941-02.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
40/533)

5274941-02.2020.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5274941-02.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ARLINDO DIAS DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLARICE DOMINGOS DA SILVA - SP263352-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ARLINDO DIAS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: CLARICE DOMINGOS DA SILVA - SP263352-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL E EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. DOCUMENTAÇÃO JÁ APRESENTADA NA VIA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO NA DER. SUCUMBÊNCIA JÁ APRECIADA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo interno para conceder aposentadoria por tempo de contribuição sem fator previdenciário desde a DER.

A parte embargante alega omissão e obscuridade quanto à aplicação do Tema 1124/STJ no tocante ao termo inicial e aos efeitos financeiros, bem como ausência de condenação em honorários sucumbenciais.

O acórdão reconheceu tempo de contribuição suficiente na DER (22.06.2017) e determinou a observância do Tema 1124/STJ quanto às parcelas em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão quanto à aplicação do Tema 1124/STJ para fixação do termo inicial e efeitos financeiros do benefício; (ii) houve omissão quanto à condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificada omissão quanto ao detalhamento da aplicação do Tema 1124/STJ, cabível a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

Demonstrado que a documentação relativa à atividade especial já constava do processo administrativo, sendo a perícia judicial meramente corroborativa.

Nos termos do Tema 1124/STJ, quando os elementos probatórios já foram apresentados na via administrativa, os efeitos financeiros devem retroagir à DER, desde que preenchidos os requisitos.

Mantida a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (22.06.2017), com efeitos financeiros desde então, observada a prescrição quinquenal.

Inexistente omissão quanto à sucumbência, pois a matéria foi expressamente decidida em decisão anterior, com fixação dos honorários nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do autor parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado.

Tese de julgamento: “1. Nos termos do Tema 1124/STJ, quando a prova do direito ao benefício já foi apresentada na via administrativa, os efeitos financeiros devem ser fixados desde a DER. 2. Não há omissão quanto à sucumbência quando a matéria foi expressamente decidida em momento processual anterior.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5274941-02.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ARLINDO DIAS DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLARICE DOMINGOS DA SILVA - SP263352-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CLARICE DOMINGOS DA SILVA - SP263352-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ARLINDO DIAS DE SOUZA

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora em face de acórdão que deu provimento ao seu recurso de agravo interno, para conceder a aposentadoria por tempo de contribuição sem a aplicação do fator previdenciário desde a data do requerimento administrativo.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade quanto à aplicação do tema n. 1124 do STJ em relação aos efeitos financeiros. Aduz que como os documentos relativos à atividade especial já haviam sido apresentados na esfera administrativa, os efeitos financeiros são devidos desde a DER. Sustenta, outrossim, que não houve a condenação do INSS em honorários sucumbenciais, e tendo sido vencido na demanda, de rigor a aplicação da sucumbência.

Inexistente manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Presente, efetivamente, vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo autor embargante, a ensejar a integração do acórdão embargado.

Como se percebe, o autor alega a existência de omissão no acórdão recorrido em relação à aplicação do tema n. 1124 do STJ ao termo inicial do benefício e efeitos financeiros, o que não foi detalhadamente contemplado pelo julgado, merecendo ser integrado.

De fato, o acórdão embargado reconheceu que o autor laborou por 43 anos, 06 meses e 07 dias de tempo de contribuição, na data do requerimento administrativo efetuado em 22/06/2017 e, contando com 55 anos de idade, perfaz 98,6 pontos, faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição calculada na forma do art. 29-C da Lei no. 8213/91, sem a aplicação do fator previdenciário.

Em consequência, fixou o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo formulado em 22 de junho de 2017 (ID 135286591 - Pág. 1), consignando, quanto ao cálculo das prestações em atraso, a observância do tema 1124 do STJ.

O C. STJ, concluindo o julgamento do REsp n. 1.913.152/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, vinculado ao tema n. 1124, fixou a seguinte tese:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, malgrado tenha sido realizada perícia judicial, as conclusões do perito apenas corroboraram as informações contidas nos formulários previdenciários que já haviam sido apresentados por ocasião do requerimento administrativo (ID 135286592 - p. 01/02), razão pela qual tanto o termo inicial do benefício quanto os efeitos financeiros da condenação devem ser fixados a partir da data do requerimento administrativo (22/06/2017).

De outra parte, não há que se falar em omissão relativa à sucumbência, tendo em vista que a questão foi expressamente abordada pela decisão monocrática de ID 334214137, nos seguintes termos:

"Os honorários advocatícios em favor da parte vencedora devem ser apurados em liquidação de sentença, com base nos parágrafos 2o, 3o e 4o, inciso II, do art. 85, do CPC, sobre os valores devidos até a data da presente decisão, eis que a sentença apenas reconheceu a atividade especial, sem conceder qualquer benefício".

Isto posto, acolho parcialmente os embargos de declaração do autor, para integrar o julgado, nos moldes da fundamentação, sem alteração do resultado.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL E EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. DOCUMENTAÇÃO JÁ APRESENTADA NA VIA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO NA DER. SUCUMBÊNCIA JÁ APRECIADA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo interno para conceder aposentadoria por tempo de contribuição sem fator previdenciário desde a DER.

A parte embargante alega omissão e obscuridade quanto à aplicação do Tema 1124/STJ no tocante ao termo inicial e aos efeitos financeiros, bem como ausência de condenação em honorários sucumbenciais.

O acórdão reconheceu tempo de contribuição suficiente na DER (22.06.2017) e determinou a observância do Tema 1124/STJ quanto às parcelas em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão quanto à aplicação do Tema 1124/STJ para fixação do termo inicial e efeitos financeiros do benefício; (ii) houve omissão quanto à condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificada omissão quanto ao detalhamento da aplicação do Tema 1124/STJ, cabível a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

Demonstrado que a documentação relativa à atividade especial já constava do processo administrativo, sendo a perícia judicial meramente corroborativa.

Nos termos do Tema 1124/STJ, quando os elementos probatórios já foram apresentados na via administrativa, os efeitos financeiros devem retroagir à DER, desde que preenchidos os requisitos.

Mantida a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (22.06.2017), com efeitos financeiros desde então, observada a prescrição quinquenal.

Inexistente omissão quanto à sucumbência, pois a matéria foi expressamente decidida em decisão anterior, com fixação dos honorários nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do autor parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado.

Tese de julgamento: “1. Nos termos do Tema 1124/STJ, quando a prova do direito ao benefício já foi apresentada na via administrativa, os efeitos financeiros devem ser fixados desde a DER. 2. Não há omissão quanto à sucumbência quando a matéria foi expressamente decidida em momento processual anterior.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher, em parte, os embargos de declaração opostos pelo autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão